Tribunal: TJPA
Processo: 0166433-25.2015.8.14.0059
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2021-11-10

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ART. 213, Â§1Âº DO CP C/C ART. 1Âº, V DA LEI NÂº 8072/90. 1) ABSOLVIÃÃO. AUSÃNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. INOCORRÃNCIA. PRESENÃA DE LAUDO PERICIAL QUE ATESTA OS FATOS DESCRITOS NA EXORDIAL EM CONSONÃNCIA COM O DEPOIMENTO DA VÃTIMA. 2) DOSIMETRIA. REDUÃÃO DA PENA-BASE AO MÃNIMO LEGAL. CONDIÃÃES SUBJETIVAS. FAVORÃVEIS. IRRELEVÃNCIA. PENA MANTIDA1) Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de estupro, notadamente pelo laudo do exame de corpo de delito e pelas declaraÃ§Ãμes da vÃtima, incabÃvel o acolhimento do pedido de absolviÃ§Ã£o por insuficiÃªncia de provas.2) A primariedade e as condiÃ§Ãμes subjetivas favorÃ¡veis do agente nÃ£o possuem o condÃ£o de manter a pena-base no mÃnimo legal, tendo em conta que o cÃ¡lculo se dÃ¡ mediante a proporcionalidade entre a anÃ¡lise da: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstÃ¢ncias e consequÃªncias do crime, alÃ©m do comportamento da vÃtima, conforme determinaÃ§Ã£o do art. 59 c/ 68, todos do CP.3) RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0166433-25.2015.814.0059
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
VARA ÚNICA DE SOURE
APELANTE: JOELSON GONÇALVES CARVALHO
Adv.: Ângelo Pedro Nunes de Miranda
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA DESA. VÂNIA VALENTE FORTES BITAR
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 213, §1º DO CP C/C ART. 1º, V DA LEI Nº 8072/90. 1) ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE LAUDO PERICIAL QUE ATESTA OS FATOS DESCRITOS NA EXORDIAL EM CONSONÂNCIA COM O DEPOIMENTO DA VÍTIMA. 2) DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. CONDIÇÕES SUBJETIVAS. FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PENA MANTIDA
1) Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de estupro, notadamente pelo laudo do exame de corpo de delito e pelas declarações da vítima, incabível o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.
2) A primariedade e as condições subjetivas favoráveis do agente não possuem o condão de manter a pena-base no mínimo legal, tendo em conta que o cálculo se dá mediante a proporcionalidade entre a análise da: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, além do comportamento da vítima,

conforme determinação do art. 59 c/ 68, todos do CP.
3) RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 32ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrido entre os dias vinte e seis de outubro e cinco de novembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JOELSON GONÇALVES CARVALHO
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Soure, que o condenou a pena de 10 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, por violação ao art. 213, §1º, primeira e segunda partes do CP, c/c art. 1º, V da Lei nº 8072/90.

O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia em face do Apelante, imputando-lhe a conduta delituosa descrita no Art. 213, §1º do CP.

Narra a peça acusatória, em suma, que no dia 18 de agosto de 2014, o denunciado deu uma carona a menor M.P. N. (15 anos) e ao passarem próximo a um matagal, localizado no bairro Tucumanduba, parou a moto e, mediante ameaça, mandou que a menor tirasse a roupa, tendo esta se negado e o ora denunciado tirou a saia da vítima e puxou com força a sua calcinha, colocando-a em cima da moto e passando a manter relação sexual. Assevera a vítima que o denunciado não usou camisinha e, segundo ela, uma nova violência sexual se deu em 20 de agosto de 2016, onde novamente mediante grave ameaças o acusado manteve relação sexual consigo.

Consta nos autos que em virtude da relação sexual mantida com o réu, a vítima contraiu doença sexualmente transmissível, inclusive foi atendida ambulatoriamente.

Laudos Periciais juntados nas fls. 33/34 e 39 (IP) dando conta que a vítima foi abusada sexualmente.

A denúncia foi recebida em 17/05/2016, por meio da decisão de fls. 05.

Sobreveio a sentença, na qual o magistrado julgou procedente a acusação e condenou o réu nas penas antes delineadas.

Inconformada, a defesa interpôs apelação e, em suas razões (fls. 39-48), pleiteou pela absolvição, ante a ausência de provas da autoria delitiva, bem como reforma da dosimetria.

Em contrarrazões (fls. 52-56), a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso.

A Procuradora de Justiça
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, retornando o feito ao meu gabinete, concluso, em 02/08/2018.

É o relatório. À revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.
1.

ABSOLVIÇÃO: AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE

De saída, anoto que o ponto nevrálgico da questão remonta a percepção se existem nos autos, elementos fortes que autorizem a imputação da autoria delitiva ao réu, acerca do crime descrito na inicial.

Ao apontar as provas de autoria em sentença, o julgador monocrático destacou os depoimentos da vítima e demais testemunhas, os quais reproduzo:
A vítima, em Juízo, e contundente em afirmar que cuidava dos filhos de Suelem, que era companheira do acusado, e que no dia 18 de agosto de 2014 estava na casa de Joelson onde costumava permanecer com os filhos de Suelem, e a noite pediu que o acusado levasse a mesma até a residência de Suelem onde pegaria umas roupas pra as crianças, que Joelson concordou e então a vítima saiu na garupa da moto com o réu. Que a certa altura do caminho em um local onde havia um matagal, o acusado entrou no mato, parou a moto e pediu que a vítima tirasse sua roupa, e como a vítima resistiu o mesmo puxou sua saia, e com bastante força puxou a calcinha da mesma e a sentou na moto de pernas abertas e mediante fortes ameaças penetrou seu pênis na vagina e não conformado com o que já havia feito, ordenou que a vítima ficasse de costas e penetrou o pênis em seu anus, inclusive chegou a ejacular em seu anus, acrescenta que nos autos sexuais o mesmo não usou ¿camisinha¿ .
A vítima é enfática em afirmar que não era mais virgem à época dos fatos, mas sempre que fazia amor com seu namorado usava ¿CAMISINHA¿.
Meriam é firme quando afirma que no dia 20 de agosto de 2016, foi novamente abusada sexualmente pelo réu, mediante fortes ameaças.
O réu em Juízo nega as autorias dos fatos, e diz que no caso concreto existe uma armação para extorquir dinheiro do mesmo, argumento compartilhado pela defesa do réu, que ainda diz que a vítima era ¿oferecida¿, e já mantinha à época dos fatos relacionamentos amorosos com outros homens.
As testemunhas de defesa e até mesma a testemunha de acusação Suelem tentam prejudicar as afirmações da vítima, mas Suelem em seu depoimento tenta livrar ¿a cara de seu companheiro¿, prejudicando a menor.
GRAVIDADES DAS CONDUTAS DO RÉU
A vítima à época dos fatos tinha apenas 15 anos de idade, trabalhava como babá dos filhos da companheira do réu, e este aproveitando a ingenuidade da menor e a facilidade como a companheira do acusado expunha a menor, de modo rude e audacioso levou a menor para um local deserto, e mediante fortes ameaças, tirou a saia da vítima, puxou de modo rude sua calcinha, penetrou o pênis na vagina de vítima de modo grosseiro, e não conformado ainda abusou da menor fazendo sexo com a mesma anal, tanto que a vítima após os atos sexuais passou a sentir fortes dores, mal cheiro vindo da vagina e anus, como bem comprovam os laudos periciais.
O Laudo Pericial de fls. 33/34 é claro ao afirmar que houve violência, e que em virtude da violência a vítima passaria 30 (trinta) dias sem poder exercer suas atividades habituais, portanto, o crime se enquadra tanto na 1ª como na 2ª parte do § 1º do artigo 213 do Código Penal, agravando consideravelmente a conduta do réu.
O Laudo Pericial de fls. 39 é claro também ao afirmar que houve violência, e comprova que houve ¿CÓPULA ECTÓPICA ANAL¿, restando provadas as afirmações da vítima.
O Relatório Psicossocial de fls36/38 afirma que ¿HÁ INDICIOS DE ABUSO SEXUAL CONTRA A MENOR ACIMA CITADA, VISTO QUE A MESMA ENCONTRA-SE BASTANTE FRAGILIZADA E ABALADA EMOCIONALMENTE. A ADOLESCENTE SENTE BASTANTE MEDO E INSEGURANÇA, N
¿
O PODENDO SE LOCOMOVER SOZINHA, ALÉM DOS SINTOMAS DURANTE A MADRUGADA ACIMA CITADOS, SINTOMAS APRESENTADOS POR VÍTIMAS DESSE TIPO DE VIOLÊNCIA¿.
Não bastasse os abusos ocorridos em agosto de 2014, novamente em agosto de 2016 o réu volta a abusar sexualmente da menor, mediante fortes ameaças, fato que muito embora o Ministério Público não tenha mencionado na denúncia como crimes por duas vezes, tal conduta deve influenciar na dosagem da pena na 1ª fase de aplicação.

Não obstante tais declarações, a defesa do apelante pretende pelo reconhecimento de que não existem provas suficientes para embasar a condenação do recorrente, uma vez que a vítima teria confessado não ser mais virgem, possuindo experiência sexual, vez que tinha um namorado. Prosseguiu arguindo que a questão da vítima ter contraído doença sexualmente transmissível violou a ampla defesa, vez que o réu, sua companheira Suelem e o namorado da vítima não realizaram exames para aferir a materialidade delitiva.

Quanto aos laudos periciais, temos nas fls. 33/34, o laudo de conjunção carnal, no qual se aferiu a existência de conjunção carnal recente e vestígios de violência ocasionado com a introdução do pênis, sendo declarada a incapacidade habitual por 30 dias. Já o laudo de fls. 39, apresentou a existência de provável copula ectópica anal, apresentando a genitália da menor feridas contusas na área vaginal e períneo, sendo comprovada lesões vulvares compatíveis com DST.

Nesse viés, ao contrário do aduzido pela defesa, os laudos convergem para os fatos descritos na denúncia, isto é, houve um ato sexual praticado contra uma menor - preenchendo o molde do art. 213, §1º do CP. A materialidade, portanto, é inconteste e a prova técnica não desabona este fato.

Quanto as supostas experiências anteriores da vítima, bem como o fato de possuir namorado, não isenta o réu da condenação. Destaco, por oportuno, que o sujeito passivo do crime de estupro é a mulher, pouco importando a sua qualificação, profissão ou honestidade, pois o escopo da norma penal é proteger a liberdade sexual da mulher de qualquer forma de desrespeito, agressão ou humilhação. O direito penal não tem cunho moralista, capaz de deixar as mulheres que não sejam virgens sem proteção legal, a contrário
sensu,
alberga um bem jurídico maior: a liberdade sexual, com a livre disposição do próprio corpo, que é um direito de todas as mulheres, sem distinção, conforme segue:
PENAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E ESTUPRO. REPETIDOS CRIMES DE ESTUPRO PRATICADOS PELOS QUATRO RÉUS, COM O AUXÍLIO DOS OUTROS ACUSADOS, CONTRA A MESMA VÍTIMA. MATERIALIDADE COMPROVADA - LAUDOS DE CONJUNÇÃO CARNAL E DE LESÃO CORPORAL. AUTORIA DO APELANTE - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO - RELEVÂNCIA E VALIDADE COMO PROVA - LIMITAÇÕES FÍSICAS DA VÍTIMA (DIFICULDADE VISUAL E AUDITIVA) QUE NÃO IMPEDIRAM O RECONHECIMENTO DO APELANTE, CONHECIDO DELA HÁ 20 ANOS, COMO UM DOS AGRESSORES. EMBRIAGUEZ DA VÍTIMA E DÚVIDAS QUANTO AO SEU COMPORTAMENTO MORAL - FATORES IRRELEVANTES PARA A CARACTERIZAÇÃO DO DELITO DE ESTUPRO. CO-AUTORIA - AUXÍLIO EFICAZ DO APELANTE NA IMOBILIZAÇÃO DA VÍTIMA DURANTE OS ESTUPROS. CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. I - 'Não há ilegalidade em sentença condenatória, sanável pela via do habeas corpus, que, para a constatação da autoria, considera a palavra da vítima do crime de atentado violento ao pudor, mormente quando em harmonia com o conjunto fático-probatório, em face das circunstâncias em que normalmente esse tipo de crime ocorre: às escondidas, longe de testemunhas. Precedentes.' (STJ - HC nº 32342 - 5ª T. - Rel. Min. Laurita Vaz - DJU de 17.05.04). II - 'A contradição existente nos depoimentos, com relação a fatos de somenos importância, não retira o valor de tal meio probatório, pois, a par das pequenas divergências serem inerentes às imperfeições do psiquismo humano, somadas ainda às condições muitas vezes precárias, da colheita da prova, é bem de ver que o essencial é saber se, no fundo, o dictum, tido como discrepante, guarda o mesmo sentido.' (RT 27/178). III - 'É co-autor dos crimes contra os costumes, estupro e atentado violento ao pudor, aquele que concorre eficazmente para a prática dos delitos, imobilizando o acompanhante da vítima, facilitando, assim, a atuação do executor, ainda que não chegue a manter relações sexuais ou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a ofendida.' (RT 764/479). IV - 'TJSP:
Para a configuração do delito do art. 213 do Código Penal, não é condição legal seja íntegra a mulher constrangida. O Código deixa patente que não se preocupa com a posição social ou com as virtudes morais da vítima. Pode ela ser prostituta, deflorada, honesta ou virgem.
' (RT 395/92). (TJPR - 3ª C.Criminal - AC - 510711-1 - Santo Antônio do Sudoeste - Rel.: Rui Bacellar Filho - Unânime - J. 26.03.2009)
APELACAO-CRIME. ESTUPROS E ATENTADOS VIOLENTOS AO PUDOR. PROVAS LHANAS E CONVINCENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. A LEI PENAL, EM SEUS ARTIGOS 213 E 214, TUTELA A LIBERDADE SEXUAL DA MULHER, NAO IMPORTANDO A SUA CONDICAO, SE VIRGEM OU NAO, HONESTA OU PROSTITUTA, MOÇA OU VELHA. PALAVRAS DA VITIMA UNIFORMES, COERENTES E SEGURAS, CONFORTADA PELAS PROVAS TESTEMUNHAL E MATERIAL, SUFICIENTES PARA GERAR PLENAS CONVICCAO QUANTO A RESPONSABILIDADE PENAL DOS ACUSADOS. NEGARAM PROVIMENTO. UNANIME. (TJRS, Apelação Crime Nº 698004207, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Armando Bertanha de Souza Leal, Julgado em 11/03/1998)

Desta forma, aduzir a ausência de elementos próprios que tipificam o crime imputado ao paciente, por considerar que a mulher supostamente ofendida se trata de uma adolescente ¿experiente¿ e que possui namorado, não encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio.

Por guardar relação com o crime, pontuo que é cediço que nos crimes contra a liberdade sexual a palavra da vítima é fonte relevante e, por isso, impregna-se de valor probatório, conforme segue:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. EXTREMA RELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DA PENA. TESE DE AFRONTA AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Lastreada a condenação nos elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial e judicial, não é possível revê-los em sede de recurso especial no desiderato de obter conclusão diversa, não sendo o caso, aqui, de revaloração da prova, como pretende fazer crer o recorrente. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. Nos crimes contra os costumes, a palavra da vítima é de suma importância para o esclarecimento dos fatos, considerando a maneira como tais delitos são cometidos, ou seja, de forma obscura e na clandestinidade. Precedentes do STJ. 3. No tocante à pretensão de redução da pena imposta e indicação de ofensa ao art. 59 do Código Penal, o recorrente não demonstra de que forma o referido dispositivo teria sido violado, o que impede a exata compreensão da controvérsia, atraindo a aplicação da Súmula 284/STF. Além disso, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula 231/STJ. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 652144 SP 2015/0026646-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 17/06/2015 - grifo nosso).

Dito isso, estando as provas técnicas e testemunhais em harmonia, guardando coerência com a descrição fático delitiva guardada na inicial, rejeito o pleito absolutório.
2.

DOSIMETRIA

Por fim, o Apelante pleiteia a redução da pena-base ao patamar mínimo legal, unicamente considerando que as condições subjetivas favoráveis do réu teriam o condão de atenuar a pena.

O sistema jurídico brasileiro referente a fixação da pena em concreto exige que o julgador obedeça aos limites preestabelecidos em lei e, utilizando-se do livre convencimento motivado, estabeleça o quanto a ser cumprido pelo condenado, respeitando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena, bem como em respeito ao art. 93, IX da CF/88, que exige a fundamentação das decisões, conforme entendimento doutrinário sobre o tema:
Configura-se a motivação como o dever que tem o magistrado de expor as razões do seu convencimento, por meio de um ato complexo, permeado por questionamentos críticos, históricos e racionais. Ao explicitar o seu entendimento, o juiz deverá expor a sua motivação e todo horizonte dentro do qual a desenvolveu. A motivação é, portanto, uma exigência do próprio Estado.
(...)
A concretização da sanção penal, pelo Estado-Juiz, impõe que este sempre respeite o itinerário lógico-racional, necessariamente fundado em base empírica idônea, indicado pelo artigo 68
caput
do Código Penal, sob pena de o magistrado, que não observar os parâmetros estipulados em tal preceito legal, incidir em comportamento manifestamente arbitrário, e, por se colocar à margem da lei, apresentar-se totalmente desautorizado pelo modelo jurídico que rege, em nosso sistema de direito positivo, a aplicação legitima da resposta penal do Estado. (SCHMITT, Ricardo Augusto.
Sentença penal condenatória.
10ª ed. rev. e atual. Salvador: Ed. JusPodvim, 2016, p. 101-103).

Desse modo, o ordenamento jurídico brasileiro adotou o sistema trifásico para concretização da pena, ou seja, o cálculo da pena possui três fases distintas. Na primeira, vigora a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP para formação da pena-base. Na segunda, o magistrado avalia as circunstâncias atenuantes (art. 65 e 66 do CP) e agravantes (art. 61 e 62 do CP), passando para última fase para análise das causas de diminuição e aumento de pena.

In casu
, compulsando-se a dosimetria objurgada, verifico que a primariedade e as condições subjetivas favoráveis do agente não possuem o condão de manter a pena-base no mínimo legal, tendo em conta que o cálculo se dá mediante a proporcionalidade entre a análise da:
culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, além do comportamento da vítima,
conforme determinação do art. 59 c/ 68, todos do CP.

Entendo, pois, certeira a valoração dos critérios do art. 59, do CP, feita pelo julgador, de onde demonstrou de forma expressa a constância de aspectos desfavoráveis aos réus, tornando irrepreensível a questão, pois atento aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime, sendo cediço que basta uma circunstância judicial desfavorável para que a pena base seja afastada do mínimo permitido e, sendo esta a hipótese dos autos, não há motivo para qualquer reforma, na esteira do disposto na Súmula nº 23 do E. TJE-PA.

Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença combatida em sua integralidade.

É o meu voto.

Belém (PA), 05 de novembro de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator